Tribunal: STF
Processo: ARE 1343109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 116):
    “POLICIAL MILITAR — RECLAMAÇÃO — DUPLA GARANTIA FORMAL DA JURISDIÇÃO — INSTRUMENTO PROCESSUAL CUJA FINALIDADE É A DE MANTER DOTADA DE VIGOR JURÍDICO PRÓPRIO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ACÓRDÃO PROLATADO EM PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO DETERMINADO NO ACÓRDÃO — ATO DO GOVERNADOR QUE ESTÁ VINCULADO NA SUA INTEIREZA AO DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR — RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A transformação de tribunais em instâncias administrativas do Poder Executivo ofende a cláusula de separação de poderes prevista na Constituição da República. Não se mostra possível ao Governador do Estado, por mais elevada que seja sua autoridade, entender simplesmente que a decisão proferida pelo Tribunal se afastou do ordenamento jurídico e, dessa forma, resolver deixar de cumpri-la. Quando ocorrer de o Governo do Estado não concordar com a decisão proferida por este Tribunal, deve procurar, sempre pela via judicial, o modo de fazer valer seu ponto de vista. E só a instâncias superiores do Judiciário cabe decidir se o Tribunal de Justiça Militar extrapolou sua competência, invadindo seara de competência exclusiva do Poder Executivo. De modo diverso, estaria instalada a insegurança no seio da sociedade; e a cada um seria dado, sob o argumento de o Judiciário haver extrapolado sua competência, deixar de cumprir suas decisões.”
    Os embargos de declaração opostos forma rejeitados (DOC 1, p. 136).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 125, § 4º, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “Não cabe à Justiça Especializada decidir sobre o ato de cassação ou manutenção dos proventos de aposentadoria do militar punido disciplinarmente com a pena de perda do posto ou patente. É de rigor, portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar.” (eDOC 1, p. 147). 
    A Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF, e ao entendimento de que “o Recurso Extraordinário é inadequado para sustentar a arguição de afronta a dispositivos infraconstitucionais, bem como violação de Súmulas — por não se enquadrarem no conceito de dispositivo da Constituição Federal, nos moldes preconizados no artigo 102, III, "a"— já que, por meio dele, o Supremo Tribunal Federal interpreta e preserva a Constituição Federal, e não a legislação federal infraconstitucional, que é resguardada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 2, pp. 37/38). 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência da súmula 282 do STF e na constatação de que “o Recurso Extraordinário é inadequado para sustentar a arguição de afronta a dispositivos infraconstitucionais, bem como violação de Súmulas — por não se enquadrarem no conceito de dispositivo da Constituição Federal, nos moldes preconizados no artigo 102, III, "a"— já que, por meio dele, o Supremo Tribunal Federal interpreta e preserva a Constituição Federal, e não a legislação federal infraconstitucional, que é resguardada pelo Superior Tribunal de Justiça”. Contudo, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente